Tribunal: TJSP
Processo: 1001015-12.2024.8.26.0045
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação visando internação compulsória de paciente portador de alucinose e esquizofrenia paranoide, julgada procedente – Retorno dos autos para análise à luz do Tema 1.313/STJ – Valor da causa baixo – Fixação da verba honorária em percentual que resulta em valor justo e proporcional para esse tipo – Desnecessidade de arbitramento dos honorários por critério equitativo,

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação visando internação compulsória de paciente portador de alucinose e esquizofrenia paranoide, julgada procedente – Retorno dos autos para análise à luz do Tema 1.313/STJ – Valor da causa baixo – Fixação da verba honorária em percentual que resulta em valor justo e proporcional para esse tipo – Desnecessidade de arbitramento dos honorários por critério equitativo, ante a inexistência de exorbitância no valor já arbitrado – Acórdão mantido – Determinada a devolução dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito Público, com as homenagens de estilo.